Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. DOAÇÃO INFORMAL. PEQUENO VALOR. NÃO CONFIGURADO. FORMA PRESCRITA EM LEI. NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. MÚTUO. FORMA LIVRE. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.
2. Conforme previsto no art. 541 do Código Civil, a doação deve ser formalizada por meio de escritura pública ou instrumento particular, excepcionando-se apenas as doações de pequeno valor.
3. O valor transferido pelo autor não se encaixa em pequeno valor e não foi observada a forma prescrita em lei para a doação, impossibilitando a sua configuração no caso dos autos.
4. Os contratos em geral têm, como regra geral, forma livre, conforme o art. 104, III do Código Civil, inexistindo forma prescrita em lei para o contrato de mútuo.
5. No caso, o contrato de empréstimo restou comprovado por meio de comprovante de PIX para a conta da empresa e dos áudios enviados pela representante da empresa ao autor em que reconhece a dívida e o dever de pagá-la.
6. Nas obrigações contratuais líquidas com termo certo, a mora se constitui de pleno direito na data do vencimento (mora ex re); contudo, nas obrigações ilíquidas e nas obrigações sem termo fixado, a mora se constitui por meio de interpelação judicial ou extrajudicial (mora ex persona).
7. A sentença foi clara quanto ao termo inicial dos juros de mora, que foi a data da citação da ré, não configurando qualquer excesso na cobrança.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.